Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-68.2018.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001344-68.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA NUNES - CPF: 514.207.089-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAQUIM FERREIRA NUNES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 100134468.2018.8.11.0007, código 10610133, movida em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade, por conta da justiça gratuita.

Em suas razões, de Id. 55720521, o recorrente se insurge, alegando, em suma, que a perícia médica elaborada é inconclusiva e contraditória, não sendo apta à solução da controvérsia. Afirma que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que foi proferida a sentença sem a devida análise da impugnação e pedido de complementação do laudo pericial.

Consigna, ao contrário do que diz o douto perito, que existe classificação para as sequelas decorrente dos acidente de trânsito, as quais deveriam ser enquadradas como sequelas em membro inferior, constante na Tabela anexa à Lei 11.945/09, e por falta de atenção do nobre perito, classificou as lesões por mera probabilidade ou por aproximação, o que lhe causou um prejuízo.

Sustenta que a porcentagem da lesão em grau leve, indicada no laudo pericial, não deve ser considerada, pois o próprio perito alega que a lesão é completa e grave, e depois fixa uma porcentagem ínfima, se baseando numa estimativa, já que não apontou realmente a classificação das sequelas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja desconsiderado o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista as controvérsias nas respostas, o equívoco e erro quanto a consideração da real extensão e correta classificação das lesões e sequelas suportadas pelo apelante. Sucessivamente, que seja feita nova perícia e confeccionando novo laudo de forma a atender todos os requisitos solicitados, mais detalhado e condizente com a situação em tela.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 55720525, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da validade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo e do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida pelo apelante em face da seguradora apelada, em razão de acidente de trânsito.

Conforme relatado, o apelante argui a nulidade da sentença, pois o laudo pericial não descreveu toda a quantificação de sua debilidade.

Pois bem.

Adianto que merece guarida a pretensão do apelante.

Isso porque o laudo pericial de Id. 55720510 realmente não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, razão pela qual o julgador
a quo
não poderia concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa.

Veja que o perito judicial de forma contraditória, indica que houve sequela parcial e permanente de joelho direito e, ainda, que o paciente apresenta
“dor intensa, limitação funcional, marcha claudicante, perda leve de movimentação”,
conclui que por estimativa que o membro afetado foi apenas o joelho e não um dos membros inferiores, destacando que
“na tabela da lei 11.945/09 não apresenta limitação parcial e permanente do joelho. Sendo que a sequela que mais se aproxima é a perda completa de mobilidade de joelho - 25%”
(Id. 55720510)
.
Além disso, não há quantificação do grau da lesão.

Portanto, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois o magistrado deixou de analisar a impugnação e o pedido formulado pela parte autora no Id. 55720515, mesmo diante da relevância dos argumentos impugnados no laudo pericial, quanto à suposta contradição em relação ao membro lesionado, somada a ausência da quantificação do grau da lesão.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja o esclarecimento pelo perito dos questionamentos apresentados na contestação ao laudo pericial, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020